Tribunal: TJMT
Processo: 1013389-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013389-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HUDSON MATHEUS FIGUEIREDO SILVA - CPF: 061.240.551-63 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – EXCLUSÃO DO NOME DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E EXIBIÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – FINALIDADE COERCITIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência para determinar a imediata retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito e a exibição do contrato original se mostra acertada, haja vista a probabilidade do direito decorrente da alegação de desconhecimento da dívida e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, conforme artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano é evidente, configurado pelos prejuízos que a manutenção do nome do agravado nos cadastros de restrição ao crédito pode causar à sua vida civil, afetando sua dignidade.

A multa diária (astreintes) fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) não possui caráter indenizatório, mas coercitivo, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Seu valor é razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo ser revista em momento oportuno, conforme artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, caso se mostre excessiva.

A necessidade de dilação probatória, especialmente a exibição do contrato original, é crucial para a apuração da verdade real dos fatos, e a manutenção da tutela provisória garante um processo equânime e justo até a produção de provas robustas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013389-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: HUDSON MATHEUS FIGUEIREDO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1018134-78.2025.8.11.0041, ajuizada por
HUDSON MATHEUS FIGUEIREDO SILVA
, que concedeu a tutela pleiteada para determinar que o ora agravante providencie a imediata retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, além de determinar que o banco exiba a via original do contrato de serviços, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais).

Nas razões recursais, o banco agravante sustenta que
“a determinação de exclusão de restrição em nome da parte agravada, sob pena de aplicação de multa, demonstra o dano irreparável que o banco agravante está a suportar.

Ik kl,

Resta evidente que uma provável e iminente execução provisória, e consequente resgate pelo agravado por conta da aplicação da multa, antes da devida apreciação deste agravo de instrumento, e até mesmo do trânsito em julgado, causará ao Banco um DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, razão pela qual urge a necessidade de se atribuir efeito suspensivo à decisão ora combatida”
(sic).

Aduz que
“restou demonstrado o motivo pelo qual deverá ser suspensa a eficácia da decisão guerreada, ante o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” e a “probabilidade de provimento do recurso” ora interposto, razão porque o banco agravante roga seja recebido o presente agravo em seu efeito suspensivo, ante as razões de fato e de direito supracitadas”
(sic).

Ressalta que
“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta pelo agravado, onde alega que seu nome estava incluso no rol dos devedores junto ao SPC/SERASA, em razão e negativação inserida pelo banco agravante. Alega desconhecer a origem da dívida, pois não possui qualquer pendência financeira com a parte reclamada. Requer reconhecimento de inexistência do débito ante o desconhecimento da validade, legalidade e regularidade da referida cobrança”
(sic).

Registra que
“Em tutela de urgência, a parte autora agravada requereu a retirada/suspensão imediata de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Sucede que nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu”
(sic).

Assevera que
“No caso em questão, há de se ressaltar que os contratos firmados pela parte autora caracterizam-se como ato jurídico perfeito, cuja força, no direito brasileiro, é protegida por garantia constitucional (cf. art. 5°, XXXVI, da Carta Magna), ficando imune de modificações, seja pela vontade unilateral do contratante, seja do juiz ou até mesmo do legislador. Conforme se discorrerá adiante, os contratos firmados são lícitos, pois, nascidos dentro da mais estrita legalidade e por vontade das partes. Quando da assinatura do contrato a parte autora mensurou o nível de comprometimento dos seus recursos, sejam eles provenientes de proventos, ou de qualquer outra natureza possível”
(sic).

Declara que “
ciente das cláusulas contratuais dos empréstimos pleiteados, procurou o Banco-Réu espontaneamente solicitando empréstimos e sabendo exatamente o valor que deveria pagar, bem como sabia com quais recursos iria saldar os seus compromissos. Imperioso destacar que a parte demandante agiu no seu exercício de contratar com a livre manifestação da vontade, realizando diversas transações bancárias, não podendo alegar agora sua própria torpeza ou ainda contratações e evolução da dívida de forma excessiva. Desta forma, não restou demonstrada qualquer prática de ato ilícito por parte do banco agravante, que agiu dentro dos parâmetros do contrato celebrado entre as partes. Para a responsabilização do agravante, é imprescindível que haja a existência de ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação de serviço, bem como a efetiva ocorrência de dano e nexo causal entre ambos”
(sic).

No mais, destaca que
“Também merece reforma o ponto da decisão que arbitrou aplicação de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. Nobres Desembargadores, a multa astreintes da formacomoarbitrada muita preocupa o banco agravante, pois pode acarretar enriquecimento sem causa ao agravado, o que é veementemente coibido pelo nosso ordenamento jurídico”
(sic).

Mensura que
“No caso em tela verifica-se a ocorrência das duas situações que permitem a revisão/extinção da multa arbitrada. Resta claro que a multa fixada não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta, ainda mais quando verificamos que essa multa tem seu limite bem acima ao valor dado a causa. Neste sentido, mostra-se despropositada a multa imposta. A excessividade do valor, no caso em questão, decorre do próprio resultado da sua aplicação, pois, conforme demonstrado acima”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante postula que se
“[...] conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15, bem como que conheça e dê PROVIMENTO ao agravo ora interposto para revogar a decisão que determinou a exclusão do nome do agravado nos cadastros de devedores da instituição agravante ou de quaisquer órgãos de proteção ao crédito”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
in
deferida
, por esta Relatora em 09/05/2025, conforme Id. 285490423.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 291355895.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 283426851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
concedeu a tutela pleiteada para determinar que o ora agravante providencie a imediata retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, além de determinar que o banco exiba a via original do contrato de serviços, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta por HUDSON MATHEUS FIGUEIREDO SILVA em face de BANCO DO BRASIL SA, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Narra que constatou que seu nome estava incluso no rol dos devedores junto ao SPC/SERASA. Relata que, em busca da origem da negativação do seu nome, obteve a informação que tais negativações foram inseridas pelo banco requerido. Diz que desconhece a origem da suposta dívida, pois não possui qualquer pendência financeira com a parte reclamada. Requer reconhecimento de inexistência do débito ante o desconhecimento da validade, legalidade e regularidade da referida cobrança.

[...]

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, sustenta o adimplemento da obrigação que acarretou a negativação em seu nome, deve à parte reclamada comprovar mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito, bem como o motivo pelo qual permanecem os débitos em vigência.

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da dívida, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada, visto que os embaraços causados pela negativação causam prejuízos à vida civil da parte autora.

Posto isso, por estarem em parte presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada para determinar que a requerida providencie a imediata retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do supracitado débito e para que a requerida exiba a via original do contrato de serviços, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).”
(Id. 283093382).

Pois bem.
No que tange à tutela de urgência, é imperioso destacar que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para sua concessão:
"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

A decisão agravada, ao conceder a medida, pautou-se em uma análise perfunctória, porém suficiente para justificar a presença desses pressupostos.

A probabilidade do direito do Agravado emerge da sua alegação de desconhecimento da dívida que originou a negativação de seu nome, em conjunto com a inversão do ônus da prova, operada em virtude da sua hipossuficiência técnica, conforme autorizado pelo artigo
6
º
, inciso VIII, do C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

Essa inversão impõe ao Banco Agravante o ônus de comprovar a existência e a legalidade da dívida, mediante a exibição do contrato original, o que ainda não ocorreu.

Ademais, o perigo de dano é evidente e se configura pelos prejuízos que a manutenção do nome do Agravado nos cadastros de restrição ao crédito pode causar à sua vida civil, dificultando o acesso a crédito e a outras relações comerciais.

A inclusão indevida em tais cadastros, mesmo que provisoriamente, impacta diretamente a dignidade da pessoa humana, princípio basilar de nossa Constituição Federal. Em um Estado Democrático de Direito, a proteção ao consumidor, em especial a parte hipossuficiente na relação jurídica, é uma diretriz fundamental.

A prudência judicial, neste cenário, exige que se privilegie a precaução, garantindo a integridade do Agravado até que a verdade real dos fatos seja devidamente apurada por meio de dilação probatória. A exibição do contrato original, como determinado na decisão agravada, é crucial para essa apuração.

Nesse sentido colaciono arresto deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
.”

(N.U 1001649-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

No que se refere à multa diária (astreintes) fixada em R$ 300,00, cumpre ressaltar que sua finalidade precípua não é a de indenizar o credor, mas sim a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Embora o Agravante argumente que o valor é excessivo e pode levar ao enriquecimento ilícito do Agravado, o artigo 537, §1, inciso I, do C
ó
digo de Processo Civil, expressamente permite ao magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso se torne insuficiente ou excessiva.

Dessa forma, a preocupação com o enriquecimento sem causa, embora legítima, pode ser mitigada em momento oportuno pelo juízo de primeiro grau, caso a multa se mostre desproporcional ao final da demanda. No entanto, neste estágio processual, o valor fixado se afigura razoável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, especialmente diante da urgência da situação do Agravado. A fixação de um valor que incentive o cumprimento imediato da decisão é essencial para a efetividade da jurisdição.

Colaciono entendimento deste Sodalício quanto ao tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ASTREINTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar a suspensão de descontos mensais em folha de pagamento do INSS e vedar a negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 24.462,60.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência a justificar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) verificar se houve regularidade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (iii) examinar se a multa cominatória foi fixada em valor proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a probabilidade do direito pelo autor, que aduz ter contraído mútuo no valor de R$ 1.494,00, com adimplemento de 91 prestações, totalizando quantia superior a R$ 5.268,57, circunstância que, associada à condição de vulnerabilidade do consumidor, justifica a suspensão dos descontos.

4. Evidenciado o periculum in mora pela natureza alimentar do benefício previdenciário, cujos descontos acarretam significativo comprometimento do sustento do autor, justificando a tutela de urgência para proteger o mínimo existencial.

5. A imposição de astreintes no valor de R$ 300,00 diários não possui natureza exclusivamente punitiva, mas coercitiva, revelando-se proporcional e adequada para garantir o cumprimento da decisão, podendo ser modificada caso se revele insuficiente ou exorbitante, conforme jurisprudência consolidada da Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há dúvida razoável sobre a regularidade da contratação. 2.
A fixação de astreintes em valor proporcional e com limitação de teto não configura excesso, constituindo mecanismo legítimo para assegurar a efetividade da ordem judicial em tutela antecipada.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, §1º, 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10212497520218110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2022; TJ-MT 10019126620228110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2022; TJ-MT 1010722-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2022; TJ-MT 1005728-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2022.”

(N.U 1000947-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (Destaquei)

Ainda, é importante salientar a necessidade de dilação probatória, especialmente a exibição do contrato original.

A ausência de tal documento inviabiliza a plena compreensão da suposta relação contratual e impede a parte Agravada de exercer plenamente seu direito de defesa e comprovar a inexistência do débito.

Somente com a produção de provas robustas será possível alcançar a verdade real dos fatos e proferir uma decisão definitiva e justa. A prudência recomenda que a tutela provisória seja mantida até que todos os elementos necessários à formação do convencimento judicial sejam devidamente apresentados e analisados, garantindo assim um processo equânime e justo.

É imperativo salientar, por fim, que o convencimento estabelecido nesta fase embrionária do processo será oportunamente confrontado com o acervo probatório a ser produzido ao longo da instrução processual. Consequentemente, tal entendimento não vinculará a decisão final do Magistrado nem tampouco o mérito da demanda.

Com essas considerações, e em atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que deve pautar as decisões judiciais, entendo que a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser integralmente mantida.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025